Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica e aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma se não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 22 março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator